Tribunal: STF
Processo: SL 1724
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual. Embargos de declaração em agravo interno em suspensão de liminar. Superveniente trânsito em julgado da causa principal. Pedido prejudicado. Alegada omissão. Pretensão meramente infringente. Negativa de provimento.



I.  Caso em exame



1. Embargos de declaração opostos contra decisão que, em juízo de reconsideração, julgou prejudicado o pedido de suspensão de liminar e, por consequência, o agravo interno.



II.  Questão em discussão



2. Discute-se a suposta ocorrência de omissão no acórdão embargado (art. 1.022 do CPC).



III.  Razões de decidir



3. A decisão embargada é clara ao afirmar que houve perda superveniente do interesse de agir. Isso porque, certificado o trânsito em julgado da decisão de mérito proferida na demanda de origem, eventual ordem de suspensão não estaria apta a produzir efeitos por expressa previsão legal. Pretensão de atribuição de efeitos infringentes.



IV. Dispositivo



4. Embargos de declaração a que se nega provimento.



_______



Atos normativos citados: Código de Processo Civil, art. 1.022.



Jurisprudência citada: ADI 7.076-ED (2023), Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    1. Trata-se de embargos  de declaração opostos pelo Município de Taboão da Serra contra decisão monocrática em que, exercendo juízo de reconsideração, julguei prejudicado o pedido de suspensão de liminar e, por consequência, o agravo interno interposto pelo ora recorrente. A decisão embargada recebeu a seguinte ementa:



Ementa: Direito Processual. Agravo interno em suspensão de liminar. Superveniente trânsito em julgado da causa principal. Pedido prejudicado.



I. Caso em exame



1. Agravo interno contra decisão que julgou improcedente o pedido de suspensão de liminar.



II. Questão em discussão



2. Discute-se a persistência de interesse no pedido de suspensão de liminar, em razão do superveniente trânsito em julgado da decisão que se busca suspender.



III. Razões de decidir



3. Certificado o trânsito em julgado da decisão de mérito proferida na demanda de origem, eventual ordem de suspensão não estaria apta a produzir efeitos. Assim, a hipótese é de perda superveniente do interesse de agir.



IV. Dispositivo



4. Pedido que se julga prejudicado.



_______



Atos normativos citados: Lei nº 8.437/1992, art. 4º, § 9º; Lei nº 8.038/1990, art. 25, § 3º; RISTF, art. 297, § 3º.



    2. A parte embargante alega omissão quanto “à possibilidade de aplicação da modulação dos efeitos decorrentes da decisão combatida no pedido inicial da suspensão liminar, com amparo no art. 27 da lei federal 9.868/99”. Afirma que pretende apenas a modulação dos efeitos da decisão impugnada na suspensão, o que “não se relaciona com o mérito da ação direta de inconstitucionalidade, assim, não há pleito do município com a finalidade de mudança do mérito da ADI julgada pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo”. Sustenta, ademais, que a decisão embargada não esclareceu por qual razão não adotou a ressalva prevista na Súmula nº 626/STF, “no sentido de que os efeitos da decisão de suspensão de liminar possam se protrair além do trânsito em julgado da decisão definitiva”.



    3. É o relatório. Decido.



    4. O recurso não merece ser acolhido, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. Essa circunstância afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC.



    5. A decisão embargada é clara no sentido de que houve perda superveniente do interesse de agir. Isso porque, certificado o trânsito em julgado da decisão de mérito proferida na demanda de origem, eventual ordem de suspensão não estaria apta a produzir efeitos por expressa previsão legal. Confira-se:



    5. Deixo de aguardar a vinda das contrarrazões. Isso porque, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifiquei que o requerente não interpôs recurso extraordinário contra o acórdão proferido na ação direta de inconstitucionalidade estadual nº 2227515-89.2023.8.26.0000. Por essa razão, foi certificado o trânsito em julgado do acórdão em 27.04.2024.



    6. Em tais condições, ainda que a decisão agravada fosse revista, eventual ordem de suspensão não estaria apta a produzir efeitos. Isso porque, de acordo com o art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992, “[a] suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal”. O art. 25, § 3º, da Lei nº 8.038/1990 e o art. 297, § 3º, do RISTF, que também delimitam a eficácia temporal das medidas de contracautela, contém previsões análogas. Assim, a hipótese é de perda superveniente do interesse de agir.



    7. Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicado o pedido de suspensão de liminar, extinguindo o processo sem exame do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Com esta decisão, fica prejudicado o agravo interno.



    6. A Súmula nº 626/STF, invocada pela parte embargante, apenas corrobora a conclusão da decisão embargada, ao afirmar que a “suspensão da liminar em mandado de segurança, salvo determinação em contrário da decisão que a deferir, vigorará até o trânsito em julgado da decisão definitiva de concessão da segurança ou, havendo recurso, até a sua manutenção pelo Supremo Tribunal Federal, desde que o objeto da liminar deferida coincida, total ou parcialmente, com o da impetração”. A respeito da questão, a Minª. Rosa Weber, na decisão monocrática proferida na SS 5581 ED-AgR-ED, assinalou que “a suspensão de segurança tem o condão de vigorar, no máximo, até o trânsito em julgado da decisão final do processo, tal como explicita a Súmula 626 desta Suprema Corte [...] e estabelece o art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992 [...]”.



    7. Assentado o prejuízo da presente suspensão de liminar, não é possível acolher qualquer pedido feito na petição inicial. Por isso, a decisão embargada não for omissa ao deixar de acolher o requerimento de “modulação dos efeitos decorrentes da decisão combatida no pedido inicial da suspensão liminar, com amparo no art. 27 da lei federal 9.868/99”.



    8. Como se vê, o recurso veicula pretensão meramente infringente. A esse respeito, esta Corte firmou o entendimento de que não são cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, são opostos com o inadmissível objetivo de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (ADI 7.076 ED, sob minha relatoria).



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento aos embargos de declaração. 



    Publique-se. 



Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente